Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PRATICADO NO ÂMBITO FAMILIAR. SOGRA E NORA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, em desfavor do Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará. A controvérsia surgiu após o declínio de competência do Juízo do Juizado Especializado, que entendeu não incidir a Lei Maria da Penha por se tratar de crime patrimonial com pena máxima superior a dois anos e porque ausente violência doméstica e familiar. A denúncia imputa à nora da vítima a subtração de valores por nove vezes mediante abuso de confiança e fraude eletrônica, em contexto de convivência familiar com a sogra idosa. O Juízo suscitado entendeu ser caso de violência doméstica, dada a relação de afinidade entre autora e vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de crimes patrimoniais sem violência física, mas no âmbito familiar e com abuso de confiança contra sogra idosa, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a incidência da Lei Maria da Penha e, por conseguinte, a competência do Juizado Especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), conforme interpretação consolidada pelo STJ, aplica-se a todas as formas de violência — inclusive patrimonial — praticadas contra a mulher no contexto de relações domésticas ou familiares, independentemente da motivação ou da condição do agressor ou da vítima.
4. A relação entre sogra e nora é abarcada pelo conceito de família previsto no art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006, bastando o vínculo de afinidade e o ambiente doméstico como local das condutas.
5. A hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher, especialmente em situação de idosa, são presumidas pela jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a prova de subjugação ou dominação de gênero para a aplicação do sistema protetivo da Lei Maria da Penha.
6. A reforma legislativa promovida pela Lei no 14.550/2023 incluiu o art. 40-A à Lei no 11.340/2006, reafirmando que sua incidência independe da motivação dos atos ou da condição do ofensor ou da ofendida.
7. No caso concreto, a denunciada se aproveitou da relação de confiança e do convívio familiar para realizar as subtrações patrimoniais, caracterizando situação típica de violência patrimonial no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, atraindo a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento:
1. A Lei Maria da Penha se aplica às situações de violência patrimonial praticadas no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher, ainda que ausente motivação de gênero.
2. A relação entre sogra e nora configura vínculo familiar para fins de aplicação da Lei no 11.340/2006.
3. A vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, sendo desnecessária a demonstração de dominação ou subjugação para fixação da competência do Juizado Especializado.